Tribunal: TJPA
Processo: 0006929-76.2014.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006929-76.2014.8.14.0201

RECORRENTE: MARINOEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO MAJORADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA SATISFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023).

2. Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia caracteriza-se como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento.

3. Nesse contexto, a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19/06/2023 a 26/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
MARINOEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
que o pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso I e IV c/c artigo 29 todos do CP
(homicídio majorado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima em concurso de pessoas).

Narra a
exordial acusatória
(ID 9759520), em síntese, que no dia 24/09/2014, por volta das 20hs, na Rua Valparaíso, Bairro Tenoné, a vítima Edson dos Santos Machado teve sua vida ceifada através de disparos de arma de fogo pelo réu MARINOEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS, por motivo passional. Colhe-se da dinâmica fática que a vítima era o atual companheiro da ex-mulher do denunciado, NATHALY SILVA, e por esse motivo este vivia importunando o casal com ameaças de morte. O recorrente chegou a contratar a senhora Mayurivane Wanzeler para seduzir a vítima e levá-lo a um local determinando, com a finalidade de registrar fotos comprometedoras e pôr fim ao relacionamento entre o casal, todavia, o plano não deu certo, pois Nathaly percebeu a armação, o que levou o denunciado a nutrir ainda mais raiva de seu "rival” e colocar em prática o plano para matar Edson. Desta feita, no dia do crime a vítima estava em sua motocicleta em via pública, quando foi surpreendida por dois indivíduos não identificados em outra motocicleta, momento em que o carona sacou a arma e disparou várias vezes contra a vítima até cair no chão e depois efetuou um disparo em sua cabeça, para logo em seguida empreender fuga. Após as investigações, restou evidente que Marinoel foi o mandante do crime motivado por ciúmes, contratando os dois indivíduos que assassinaram a vítima sumariamente com disparos de arma de fogo, sem menor chance de defesa. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, visando a condenação do réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II e IV c/ artigo 29, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal,
em relação a vítima Edson dos Santos Machado (ID 9759659).

Inconformado, o recorrente manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, pugnando em razões recursais pela
impronúncia
sob o argumento de que inexistem nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria ou participação no evento criminoso, invocando para tanto o princípio do
in dubio pro reo
(ID 9759662).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID n. 9759672).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 9759674).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia e submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 12675100).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de que não existem nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria e de participação no evento criminoso descrito na denúncia. Alega-se, em razões recursais, que as provas produzidas apontam apenas a existência de uma desavença entre o réu e a companheira da vítima, ressaindo que “não há nos autos a indicação de nenhum elemento concreto que sugira ser o recorrente autor dos disparos ou mesmo autor intelectual do delito”, pugnando pela reforma da sentença objurgada (ID 9759662).

Como é cediço,
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que, pela documentação trazida à baila, restou demonstrado que a decisão recorrida baseou-se em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
delitiva restou provada através do
Laudo de Levantamento de Local de Crime
(IDs 9759538 e 9759539) e
Laudo de Necropsia Médico-Legal,
que atestou o óbito da vítima por “parada cardio-respiratória devido a traumatismo raquimedular (C2) por projétil de arma de fogo” (ID 9759538, págs. 5/6), enquanto os
indícios de autoria ou de participação
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, importante consignar que
Nathaly Silva de Souza,
companheira da vítima,

relatou que “teve um breve relacionamento amoroso com o réu, e que terminou devido a violência psicológica que sofria e as ameaças que este proferia constantemente, e que após sua irmã receber um envelope com fotos de uma suposta traição, percebeu que se tratava de uma armação do réu para sabotar seu relacionamento, que fracassou, causando o fortalecimento de sua união com Edson, o que deixou o acusado furioso”, enquanto
Mayurivane Silva Wanzeler
narrou que “tinha amizade com o réu, e que foi procurada por ele para simular uma traição com Edson, que ofereceu uma quantia de R$ 500,00 para a mesma fingir ter um caso com a vítima; que a farsa ocorreu no Parque dos Igarapés, tendo o réu alugado um chalé para bater fotos da suposta infidelidade de Edson; afirmou que Marinoel estava desesperado para afundar o relacionamento do casal”. Em complemento,
Celiane Silva Lopes
, irmã de Nathaly, narrou em juízo que “o relacionamento do réu e Nathaly era conturbado e que sua irmã se queixava constantemente acerca da violência psicológica sofrida pela mesma e que por ter contribuído para a fuga de sua irmã e do filho desta no local onde residia o réu, tornou-se alvo de ameaças indiretas do réu”.

Conforme pontuado na decisão de pronúncia,
“se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo de necropsia médico legal (30054416), constituem indícios de autoria e prova da materialidade”
(ID 9759659, pág. 2).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia caracteriza-se como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento.

Nesse contexto, a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023